Tribunal: TJBA
Processo: 8017052-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017052-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: PRISCILA FERNANDA MOURA NOGUEIRA PASSOS

Advogado(s)
:
THAMIRES VITORIA DA SILVA, GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO. QUESTIONAMENTO DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

O contraditório prévio não constitui requisito absoluto para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 9º, parágrafo único, do CPC/2015, sendo admitida a concessão inaudita altera parte quando presentes os requisitos da urgência.

O questionamento sobre a regularidade de faturas de energia elétrica com valores excessivos em comparação ao histórico de consumo configura fumus boni iuris suficiente para a concessão da medida acautelatória.

A privação do fornecimento de energia elétrica configura periculum in mora, tratando-se de serviço público essencial indispensável à dignidade humana.

Embora legítimo o direito da concessionária de suspender o fornecimento por inadimplência, tal direito deve ser exercido observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando há questionamento fundamentado sobre a regularidade das cobranças.

Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017052-81.2025.8.05.0000, em que é agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e agravada PRISCILA FERNANDA MOURA NOGUEIRA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .